Tribunal: STF
Processo: HC 68802
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Vícios e irregularidades do processo-crime.
         Alegação  de   cerceamento   de   defesa   não   demonstrada
Inexistência de prejuizo. Concluido o processo penal,  não  há  lugar
para a alegação  de  inepcia  da  denuncia.  O  reexame  do  conjunto
probatório e inviavel no âmbito restrito do HABEAS  CORPUS.  Sentença
condenatória fundamentada: nulidade inocorrente. Cumprimento da  pena
corporal imposta: argüição que deve ser  submetida  a  apreciação  do
Tribunal de Justiça do Estado. Remessa dos autos.
          HC Conhecido parcialmente.